Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711425-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO DECISÃO EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sustenta que o acórdão recorrido contrariou a ordem de preferência de penhora na execução, visto que a constrição recaiu sobre bem imóvel, antes de comprovada a inexistência de saldo em conta bancária da parte executada. Aduz, ainda, que o imóvel objeto da penhora pertence a terceiro estranho à lide, não sendo possível a sua expropriação. Por fim, afirma que o imóvel penhorado já é objeto de garantia nos autos no 0716280-51.2019.8.07.0007, razão pela qual resta inviabilizada nova constrição, diante da preferência temporal da primeira penhora já realizada. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o juízo de origem proferiu decisão, determinando o leilão do imóvel em discussão. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o leilão do imóvel penhorado até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que a alienação do imóvel ensejará prejuízos irreparáveis. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. PRECLUSÃO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Considerando não ter o agravo apresentado contrapontos à decisão recorrida, configura-se clara violação ao princípio da dialeticidade, não podendo as teses relativas à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular serem conhecidas por esta instância judicial. 4. O fato de o imóvel ter sido oferecido como “garantia hipotecária” não é suficiente ao afastamento ou a suspensão dos efeitos do comando judicial ora impugnado. A constituição de hipoteca, para que seja oponível a terceiros, deve estar registrada à margem da matrícula do imóvel – e os elementos carreados aos autos revelam que o agravante detém apenas a posse do bem (por esse motivo foram penhorados apenas os direitos aquisitivos). 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. (ID no 38865212) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que eventual alienação dos direitos aquisitivos do bem penhorado não impedirá o recorrente de buscar a devida reparação contra o credor, caso tenha sucesso no recurso constitucional interposto. Além disso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto na hipótese de expropriação do bem em litígio, limitando a afirmar genericamente a existência de prejuízos irrefutáveis. Ao revés, utiliza o argumento de que o bem pertence a terceiro, o que afasta, a princípio, qualquer prejuízo ao ora requerente. Conforme restou expressamente consignado na decisão colegiada, as teses concernentes à ordem preferencial do artigo 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular, inserido em área de propriedade da TERRACAP, foram examinadas e refutadas no julgamento do AGI 0721381-22.2021.8.07.0000, restando preclusa a discussão sobre a matéria. Desse modo, não se vislumbra qualquer plausibilidade na alegação de infringência à ordem de preferência da penhora, visto que a matéria já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. O acórdão do TJMG apontado como divergência jurisprudencial não apresenta similitude fática com a decisão combatida, uma vez que trata de penhora realizada sobre a nu-propriedade de imóvel pertencente a terceiro, ao passo que presente ação versa sobre a penhora de direitos aquisitivos. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007